Tribunal: TJSP
Processo: 2088694-08.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO POPULAR – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO RESCINDENDA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
1. Presta-se a ação rescisória à desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, com base nas hipóteses taxativas do art. 966

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO POPULAR – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO RESCINDENDA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
1. Presta-se a ação rescisória à desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, com base nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.
2. Decisão judicial de mérito ainda não transitada em julgado. Inadmissibilidade. Carência de ação por falta de interesse processual na modalidade adequação. Processo extinto, sem resolução de mérito.